Tribunal: STF
Processo: Rcl 72392
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Arraial Construtora e Incorporadora Ltda. e outros em face de decisão proferida pela 52ª Vara do Trabalho da Comarca da Capital de São Paulo, nos autos do Processo n° 0039800-24.2005.5.02.0052, por suposta violação a ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 4-16):



    "A Reclamação Trabalhista nº 0039800-24.2005.5.02.0052 foi movida pelo Reclamante FLÁVIO AUGUSTO SARTI em face das Reclamadas Falidas VIAÇÃO SÃO CAMILO LTDA, AUTO VIAÇÃO PARELHEIROS LTDA, VILA RICA LTDA. e outras, o que demonstra claramente que as empresas Reclamantes jamais participaram da fase de conhecimento e das diversas etapas da execução, bem como não fazem parte da presente execução e de nenhum dos processos que tramitam perante a D. 52ª Vara do Trabalho da Comarca da Capital de São Paulo, ora Reclamada, consoante se verá a seguir.



    Inicialmente, cumpre salientar que as empresas condenadas por meio da r. sentença cognitiva, proferida na data de 09/08/2005, foram as reclamadas VIAÇÃO SÃO CAMILO LTDA., AUTO VIAÇÃO PARELHEIROS LTDA. E SÃO PAULO TRANSPORTES S/A.



    Pois bem, muitos anos depois, em data de 18/04/2016, foi editada a Portaria CR nº 02/2016 pela Egrégia Corregedoria do TRT da 2ª Região, determinando a reunião de todas as execuções que tramitam pelas Varas do Trabalho do E. TRT da 2ª Região, movidas em face do Grupo São Judas, nomeando o processo nº 0039800-24.2005.5.02.0052, que tramitava perante a D. 52ª Vara do Trabalho da Comarca da Capital de São Paulo, como processo piloto da execução unificada, que a partir de então, passou a ser processada perante o MM. Juízo Auxiliar em Execução.



    Frisa-se que as empresas que faziam parte do pólo passivo da execução, em período anterior a edição da Portaria CR nº 02/2016, ou seja, em data de 25/09/2015, eram as empresas VIAÇÃO SÃO CAMILO LTDA., AUTO VIAÇÃO PARELHEIROS LTDA, SÃO PAULO TRANSPORTES, DIPLOMATA PARTICIPAÇÕES LTDA., VH ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.; VH TRATAMENTO DE RESÍDUOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; DIPLOMATA EQUIPAMENTOS LTDA., KOMPACTA AMBIENTAL LTDA. e sócios MOACIR SIDNEI MENDES e IVETE PALHARES ROCHA MENDES, consoante se verifica do r. despacho de fls. 579/588 do PDF (ID. 6c16bfc - Pág. 31-39 E ID. ID. cbb5e53 - Pág. 1) dos autos nº 0039800-24.2005.5.02.0052.



    Assim, passados mais alguns anos, na data de 09/05/2019 as ora Reclamantes foram incluídas no pólo passivo da execução unificada perante o Juízo Auxiliar em Execução, sob a alegação de que pertenceriam a um suposto Grupo Econômico, conforme decisão abaixo:



    (...)



    As Reclamantes somente diligenciaram nos autos quando tiveram ciência da indisponibilidade de todos os seus bens e, dessa forma, por não terem outra alternativa, opuseram Embargos de Terceiro em 16/11/2022, Processo Nº 1000354-98.2022.5.02.0052, sendo que referido processo encontra-se com Recurso de Revista protocolado e pendente de processamento perante Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Ulteriormente, consoante se tornou público e notório perante o Egrégio TRT da 2ª Região, mais precisamente em 22 de agosto de 2023 houve a edição da Portaria CR nº 09, (https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/15750), determinando o encerramento da reunião de execuções, conforme decisão proferida pela Corregedoria Regional nos autos do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 00011034920222000502 (antigo Pedido de Providências nº 0000943-16.2015.5.02.0000), dando-se origem à Portaria CR 09/2023, que revogou definitivamente a Portaria CR Nº 02/2016 (https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/10205) , conforme colacionada abaixo: 



    (...)



    Pois bem, denota-se da r. decisão supra, que o D. Juízo Auxiliar em Execução declarou expressamente que o despacho dado por ele em 26/10/2023, de id e3f3ab9, não vincula o MM. Juízo da 52ª Vara do Trabalho e que não cabe a ele mais, tomar nenhuma decisão sobre o destino das execuções individuais, esclarecendo ainda, que foram mantidas as penhoras em razão da existência de 49 processos da 52ª Vara do Trabalho, declarando mais à frente que: o despacho, porém, não vincula, e nem poderia vincular o juízo competente para a condução desta atual execução individual, sendo possível optar pelo caminho da manutenção total da penhoras, revogação das mesmas ou qualquer outro caminho intermediário possível na condução da execução.



    (...)



    Posteriormente, em 13/12/2023, após ser instado a manifestar sobre a liberação dos bens constritos nos autos, o MM. Juízo Auxiliar em Execução, antes de encaminhar o processo definitivamente para o MM. Juízo da 52ª Vara do Trabalho, assim decidiu sob o id nº 1b4425c dos autos principais:



    (...)



    Pois bem, denota-se da r. decisão supra, que o D. Juízo Auxiliar em Execução declarou expressamente que o despacho dado por ele em 26/10/2023, de id e3f3ab9, não vincula o MM. Juízo da 52ª Vara do Trabalho e que não cabe a ele mais, tomar nenhuma decisão sobre o destino das execuções individuais, esclarecendo ainda, que foram mantidas as penhoras em razão da existência de 49 processos da 52ª Vara do Trabalho, declarando mais à frente que: o despacho, porém, não vincula, e nem poderia vincular o juízo competente para a condução desta atual execução individual, sendo possível optar pelo caminho da manutenção total da penhoras, revogação das mesmas ou qualquer outro caminho intermediário possível na condução da execução."



    Sustenta que "diante de todo cenário fático acima exposto, bem como da documentação anexa com a presente, denota-se com clareza que o caso em análise se encaixa perfeitamente na hipótese tratada pelo C. STF no Tema 1232, tendo em vista que ambas as empresas Reclamantes (ARRAIAL CONSTRUTORA E VIA BAHIA) foram incluídas no pólo passivo da execução plúrima, perante o MM. Juízo Auxiliar em Execução, no ano de 2019, sem que jamais tivessem participado da fase de conhecimento dos processos reunidos, bem como das diversas etapas de cada uma das execuções, apenas pela alegação da suposta existência de grupo econômico e, sem que pudessem exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa" (eDoc 1, p. 16).



    Aduz que "não obstante todos os fatos ocorridos nos autos do processo nº 0039800-24.2005.5.02.0052 da execução unificada, verificase que após a REVOGAÇÃO da Portaria CR nº 02/2016, o que ocorreu em 22 de agosto de 2023 e o encaminhamento dos autos para a 52ª Vara do Trabalho, não mais subsistiu a execução unificada e, portanto restou vedado à MM. Juíza Dra. Gerti Baldomera de Catalina Perez Greco, a possibilidade de dar prosseguimento à execução em face das ora Reclamantes e a manutenção da constrição dos referidos bens imóveis em excesso, já que na ocasião estava em vigor o Tema 1.232 deste Colendo STF" (eDoc 1, p. 17).



    Afirma que "ao apreciar a manifestação das Reclamantes, o Douto Juízo Reclamado (52ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP), em 09/05/2024, na r. decisão de id b5ab479, declarou expressamente que todos os atos praticados pelo Juízo Auxiliar em Execução, encontram-se “válidos” e que o Tema 1.232 do C. STF não se aplica ao processo em tela, posto que a decisão de inclusão teria sido proferida em momento anterior à determinação do C. STF (09/05/2019), de modo que as ora Reclamantes foram mantidas no pólo passivo da execução, mantendo-se inclusive, a indisponibilidade e penhora de seus bens em valor excessivo, além de indeferir a liberação dos bens que haviam sido alienados a terceiros" (eDoc 1, p. 19).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgada totalmente procedente a presente reclamação para se garantir a autoridade da decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro DIAS TOFFOLI , no RE 1.387.795, com repercussão geral (Tema 1.232), a fim de se determinar a cassação de todos os atos processuais que tenham ocorrido em face das Reclamantes, na execução trabalhista nº 0039800-24.2005.5.02.0052, que tramita na 52ª Vara do Trabalho da Comarca da Capital de São Paulo, a partir do dia 25.5.2023" (eDoc 1, p. 28).



    Em 03.10.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 142).



    As informações foram prestadas (eDoc 161).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDc 162).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (eDoc 167).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.5.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Postulado pedido de suspensão do feito, fundado na determinação de sobrestamento nos autos do Tema 1.232, o Juízo de origem proferiu decisão nos seguintes termos: (eDoc 138, p. 5-6:



    “Razão não assiste às executadas. 



    De início observo que todos os atos praticados pelo Juízo Auxiliar em Execução encontram-se válidos, não havendo motivos para revogá-los. Apenas o processos voltaram a tramitar em suas unidades judiciárias de origem. A revogação da Portaria CR 02/2016 não tem o condão de afastar as empresas que foram incluídas no polo passivo, salvo determinação para tanto com transito em julgado.



    Ainda, ao contrário do que aduzem em sua petição, as empresas não são terceiras alheias aos presentes autos, e sim foram incluídas no polo passivo em decorrência do reconhecimento de grupo econômico.



    Insta salientar que sua inclusão no polo se deu em momento anterior à determinação do C. STF para suspensão dos processos que versem acerca do tema grupo econômico.



    Observo, por fim, que as reclamadas não comprovaram a existência de decisão proferida pelo Juízo Auxiliar em Execução ou por instância superior, com trânsito em julgado, determinando sua exclusão do polo passivo. Portanto, nada a deferir.”



    Como se nota, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada descumpriu a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 6.9.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4.9.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.8.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.8.2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão da execução em face das Reclamantes, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, bem como o cancelamento de eventuais atos executórios realizados, nos autos do Processo 0039800-24.2005.5.02.0052, após 25.5.2023, em relação às reclamantes.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente